Tribunal: CARF
Processo: 10530.720231/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720231/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.987 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Recorrente
SEQUOIA PARTICIPACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
NORMAS PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ANÁLISE
DO MÉRITO PELA INSTÂNCIA AD QUEM. PRECLUSÃO.
O não conhecimento da impugnação apresentada pelo contribuinte limita o
objeto do Recurso Voluntário às razões que consideram intempestiva a
impugnação.
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. VALIDADE. SÚMULA CARF No 09.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, somente quanto à arguição de tempestividade da
impugnação, e negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.986, de 11 de janeiro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10530.720226/2008-51, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720231/2008-64
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.987 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720231/2008-64

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, não a conheceu, considerando-a
intempestiva.
A exigência, relativa ao Imposto sobre a Propriedade Territorial rural (ITR), é
referente a arbitramento do valor da terra nua - VTN para o exercício 2005, com base nos valores
constantes do SIPT -Sistema de Preços de Terra, instituído através da Portaria SRF n° 447, de
28/03/02, para o município de situação do imóvel rural.

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, no sentido de não conhecer da impugnação:
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL
A intimação feita por via postal, no domicílio do sujeito passivo, é valida, ainda que não
conste a assinatura do seu representante legal, seu preposto ou mandatário.
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento é incompetente para apreciar
impugnação apresentada fora do prazo legal.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: o mérito pode ser apreciado em grau de recurso,
pois o art. 65 da Lei 9.784/1999 prevê a revisão dos processos administrativos; não haveria
utilidade em apresentar recurso voluntário se não fosse possível a análise do mérito; deve ser
acolhido o princípio da verdade material; não haveria motivo para produzir laudos e documentos
e não responder em tempo hábil; a pessoa que assinou o AR dos Correios não é funcionário da
empresa; nunca outorgou poderes de representação; a empresa dirigida por João Carlos dos Reis
não ficou com a garantia do imóvel, mas sim era vendedora de opção de álcool para entrega
futura; João Carlos dos Reis nega ter apresentado as DITR, firmando declaração; a DITR de
2004, que foi base para o lançamento, não tem validade; o lançamento se deu por causa da
DITR, que gerou a notificação; a falta de validade da obrigação acessória é fato novo, que
justifica a revisão de ofício e apreciação do mérito; a Receita Federal não tem em seus arquivos
procuração outorgada dando poderes a João Carlos dos Reis; João Carlos dos Reis não é
contribuinte, portanto sem legitimidade para apresentar declaração. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se os fundamentos do voto consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.987 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720231/2008-64

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

Tempestividade da impugnação
Como já relatado, a impugnação não foi conhecida pela autoridade
julgadora de primeira instância, por intempestividade. Nos termos do art.
14 do Decreto 70.235/1972, a impugnação apresentada fora do prazo não
instaura o litígio, prejudicando a análise das questões de mérito.
Nos termos do art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
compete a este Conselho julgar recursos voluntários de decisão de 1a
instância. Como essa decisão não adentrou no mérito do lançamento, o
recurso deve ser conhecido somente quanto às alegações relativas à
tempestividade da impugnação.
Rejeita-se, portanto, a tese trazida pela recorrente de ser possível a
análise do mérito com base na Lei 9.784/1999: não é da competência do
CARF efetuar a revisão de ofício de processos administrativos. A
possibilidade de recurso voluntário, no caso, permite ao contribuinte
somente contestar a decisão de piso.
Nesse ponto, a recorrente se limita a reiterar que a ciência da notificação
se deu somente em 17/11/2008. Admite que é da empresa o endereço
constante do aviso de recebimento da correspondência contendo a
notificação, mas sustenta desconhecer quem a recebeu.
Resta então observar, como já feito pelo julgador a quo, o entendimento
pacífico da matéria consubstanciado na Súmula CARF no 09, com o
seguinte enunciado:

Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Veja-se que o art. 127,§2o, do Código Tributário Nacional, impedindo
que a autoridade administrativa recuse o domicílio tributário eleito
(exceto nas hipóteses de comprovada impossibilidade ou dificuldade de
arrecadação ou fiscalização), deve ser entendido como uma prerrogativa
dada ao contribuinte, permitindo a escolha de local em que possa zelar
pelo correto encaminhamento das intimações recebidas.
Sendo válida a ciência da notificação em 02/09/2008, a impugnação
apresentada em 01/12/2008 era intempestiva.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.987 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720231/2008-64

Pelo exposto, voto por: CONHECER parcialmente do Recurso
Voluntário, somente quanto à arguição de tempestividade da
intempestividade da impugnação; e no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário, somente quanto à arguição de tempestividade da impugnação, e negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital